Tribunal: CARF
Processo: 13819.000538/2003-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Jeferson Teodorovicz
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.000538/2003-01
Recurso
Embargos
Acórdão no
1201-004.424 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2020
Embargante
CONSELHEIRO
Interessado
TOSHIBA DO BRASIL LTDA. E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2002
EMBARGOS
INOMINADOS.
INEXISTÊNCIA
DE
INEXATIDÃO
MATERIAL.
Não se demonstrando a existência de inexatidão material nos termos do art. 66
do RICARF, não há como acolher os embargos inominados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não acolher os
embargos inominados, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antônio Carvalho Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Júnior, Jeferson Teodorovicz, André Severo Chaves (Suplente Convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).
Relatório
Trata-se de Embargos inominados interposta pela DRF/DERAT/SP, fl.1434, em
face de Acórdão que deu provimento parcial à pretensão do contribuinte.
Por bem sintetizar o transcurso do processo, abaixo reproduzo o Relatório do
Acórdão Embargado:
Toshiba do Brasil S/A, atual Toshiba do Brasil Ltda (fls. 457), apresentou declaração de
compensação e DCOMP eletrônica para aproveitamento de crédito relativo a saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário 2002, no valor de R$ 1.762.258,46, informado na
ficha 12-A da DIPJ/2003 (fls. 163).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.000538/2003-01
Fl. 1442
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.424 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.000538/2003-01

A Derat/São Paulo reconheceu como direito creditório R$ 305.557,22, homologando as
compensações até esse valor, conforme despacho decisório de fls. 334.
A parcela rejeitada se refere a IRRF sobre operações de swap e JCP - juros sobre o
capital próprio, em razão da ausência de cômputo na base de cálculo tributável dos
correspondentes rendimentos.
Todo IRRF sobre JCP foi rejeitado, no valor de R$ 461,91. Quanto ao imposto retido
sobre operações de swap, admitiu-se como justificada a parcela de RS 141.819,26 do
total de RS 1.611.418,70. Esses valores estão indicados no demonstrativo de fls. 339.
A interessada manifestou inconformidade (fls. 352) com o decisório, alegando ter
oferecido à tributação os rendimentos originários das operações de swap por intermédio
da sua inclusão, incorretamente, como parcela redutora na conta de despesa de variação
monetária passiva, cujo saldo informara no item 32/ficha 06A (variações cambiais
passivas) da D1PJ/2003.
Afirmou ter informado no item 21/ficha 06-A da DIPJ ("Ganhos Aufer. Mercado Renda
Variável, exceto Day-Trade") o valor de R$ 709.096,33.
Assegurou que os rendimentos decorrentes das operações de swap não foram lançados
nessa conta, "receitas vinculadas ao mercado aberto", conforme cópia do Razão (fls.
398).
Juntou aos autos, em cópia, demonstrações financeiras, DIPJ/2003, informes de
rendimentos, partes dos livros Razão e Diário e balancete de dezembro/2002. O órgão
de primeira instância ratificou o despacho decisório, nos termos do r. Acórdão n° 16-
20.197/2009 (fls. 445), assim resumido
"Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica -IRPJ
Ano-calendário: 2002
Ementa: IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA No cálculo do IRPJ devido,
somente tem direito ao aproveitamento do IRRF retido sobre rendimentos financeiros,
se esses rendimentos integraram a base de cálculo do Imposto de Renda.
RENDIMENTOS DE SWAP COM HEDGE. O não oferecimento dos rendimentos de
SWAP impede o aproveitamento do IRF retido na operação."
Insatisfeita com a decisão, cuja ciência ocorreu em 20/02/2009 (fls. 452-verso), a
interessada opôs recurso voluntário no dia 20 do mês seguinte (fls. 456), renovando as
razões expostas quando da manifestação de inconformidade.
Em análise ao Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte, a Primeira Turma
Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção decidiu por converter o julgamento em
diligência (Resolução n. 1103-00.016, fls. 1205/1207) pelos fundamentos abaixo:
O despacho decisório atestou o recolhimento do IRRF sobre operações de swap, sob
código 5273, no valor de R$ 1.611.418,70 (fls. 336). Contudo, reconheceu apenas o
direito creditório de R$ 141.819,26, em razão da falta de oferecimento à tributação das
receitas correspondentes.
A recorrente alegou erro no registro contábil dos rendimentos decorrentes de swap e na
informação prestada na DIPJ.
Com efeito, a cópia do livro razão juntada aos autos com a manifestação de
inconformidade (fls. 413, 416, 417, 418 e 424) contém os lançamentos dos rendimentos
a crédito na conta variação monetária passiva, código 611005, indicados no recurso, em
quadro demonstrativo (fls. 465).
Examinando a DIPJ, confirmam-se os valores alegados pela recorrente. O registro
contábil realizado dessa forma, reduzindo indevidamente o saldo da referida conta de
despesa, embora incorreto, não alteraria o lucro tributável, o que tem o mesmo efeito do
lançamento de receita, também a crédito da respectiva conta contábil. Entretanto, muito
embora haja bons indicadores de procedência do pedido da contribuinte, considero
Fl. 1443
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.424 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.000538/2003-01

prudente o retomo dos autos à unidade de origem para realização de diligência, tendo
em vista a apresentação da documentação em cópias simples, para: a) entregar cópia
desta resolução à recorrente; b) cotejar as cópias apresentadas, os registros contábeis e
DIPJ para verificação do valor efetivamente reconhecido como receita originária de
swap e IRRF, levando em conta as alegações da recorrente, resumidas no relatório, e as
considerações observadas acima, neste voto.
A autoridade fiscal encarregada das verificações deverá elaborar relatório detalhado e
conclusivo, informando expressamente o valor da receita de swap reconhecida na
contabilidade e do correspondente IRRF, facultado o fornecimento de informações e
esclarecimentos adicionais e a juntada de documentos que entender necessários.
Em resposta à diligência, a autoridade de origem, por meio do RELATÓRIO
DILIGÊNCIA EQPIR/PJ, fls. 1409/1414, concluiu:
20. Por todo o exposto, restou concluído que o valor da receita de SWAP reconhecida
na contabilidade do contribuinte totalizou R$ 8.057.093,75 (oito milhões, cinquenta e
sete mil e noventa e três reais e setenta e cinco centavos), dos quais R$ 1.611.418,74
(hum milhão, seiscentos e onze mil, quatrocentos e dezoito reais e setenta e quatro
centavos) correspondem ao IRRF.
Considerando o retorno do processo em diligência, e as conclusões manifestadas
pela autoridade de origem, a Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção
assim decidiu:
Após a realização da diligência determinada pela Resolução no 110300.016/2010, foi
juntado aos autos o relatório de fls. 1.409 no qual a autoridade fiscal confirmou o
oferecimento à tributação do valor correspondente à receita de swap.
A recorrente manifestou concordância com a conclusão da autoridade fiscal (fls.1.417).
Assim, tendo em vista a confirmação das alegações da recorrente quanto ao IRRF sobre
operações de swap, mediante procedimento de diligência, deve-se reconhecer o direito
creditório adicional de R$ 1.469.599,44, resultante da diferença entre o total requerido
(e ratificado na diligência) de R$ 1.611.418,70 e o valor já reconhecido no despacho
decisório de fls. 334 (R$ 141.819,26).
A recorrente não apresentou contestação específica acerca da parcela do IRRF
correspondente a JCP (R$ 461,91), muito embora tenha requerido genericamente o
reconhecimento do direito creditório do saldo negativo integral do IRPJ do ano
calendário 2002. Portanto, mantém-se a rejeição ao valor de R$ 461,91, tendo em vista a
ausência de impugnação expressa.
Conclusão
Pelo exposto, dou provimento parcial ao recurso para reconhecer o direito creditório
adicional da contribuinte no valor de R$ 1.469.599,44.
Considerando o resultado do Recurso Voluntário, foram interpostos embargos
inominados, por Conselheiro, conforme consta no despacho de admissibilidade (fls. 1436/1438)
O processo foi sorteado, para julgamento dos embargos, à minha relatoria e
análise.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
Os embargos inominados são tempestivos e dele tomo conhecimento.
Fl. 1444
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.424 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.000538/2003-01

Passo à análise do mérito dos embargos à luz do art. 66 do RICARF:

Art. 66. As alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de
escrita ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos legitimados para opor
embargos, deverão ser recebidos como embargos inominados para correção, mediante a
prolação de um novo acórdão.
Observo que os embargos foram opostos justamente porque, segundo entendeu a
Conselheira, haveria o seguinte erro material (fls. 1436/1438) no cálculo do direito creditório
residual apontado pelo Acórdão:
:
Do exposto se extrai que houve erro na determinação do valor do direito creditório
adicional reconhecido, sendo possível a inferência de que, concluída a análise quanto ao
IRRF, não foi observado o valor do saldo negativo informado em DCOMP, pois que,
somando-se o valor reconhecido no acórdão embargado com o valor já reconhecido no
Despacho Decisório obtém-se valor superior ao do direito creditório pretendido pela
contribuinte. À vista do exposto, deve ser saneada a inexatidão constatada, devida a
lapso manifesto.
O objeto dos embargos então deve-se cingir sobre a verificação do argumento
trazido pela embargante, à luz dos documentos trazidos aos autos.
Pela análise dos embargos, comparando-se com o teor do Relatório de Diligência
originário da Resolução, pode-se ver que há divergência aparente sobre os valores expostos na
declaração de compensação do contribuinte.
Pode-se observar, contudo, que as discrepâncias em valores foram ocasionadas
pelo preenchimento equivocado das declarações, sobretudo DIPJ.
Assim, houve erro no preenchimento da declaração de compensação, pois deveria
ter informado o valor efetivamente retido, isto é, de R$ 1.775.156,66, e não R$ 1.762.258,46.
Contudo, tal erro não foi inicialmente apontado pelo contribuinte.
Por outro lado, ainda que seja ônus do contribuinte comprovar a liquidez e certeza
do seu direito creditício, para fazer jus à homologação da compensação, não há como negar que
o valor foi corrigido e comprovado diante do Relatório da Diligência deprecada pela Resolução
n. 1103-00.016, fls. 1205/1207), às fls.1414:
20. Por todo o exposto, restou concluído que o valor da receita de SWAP reconhecida
na contabilidade do contribuinte totalizou R$ 8.057.093,75 (oito milhões, cinquenta e
sete mil e noventa e três reais e setenta e cinco centavos), dos quais R$ 1.611.418,74
(hum milhão, seiscentos e onze mil, quatrocentos e dezoito reais e setenta e quatro
centavos) correspondem ao IRRF.
Após ciência do contribuinte, e decorridos os prazos legais, encaminhe-se o presente
processo à Primeira Câmara da Primeira Seção de Julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.
Observe-se que a Recorrente concordou expressamente com as conclusões do
Relatório de Diligência, nas fls. 1417/1419:

Portanto, observe-se que as considerações e a conclusão apresentadas pela Equipe de
Análise de Imposto, de Renda no referido relatório confirmam todos os argumentos
expostos Pela Requerente nos autos, inclusive em relação aos valores do saldo
negativo de IRPJ apurados no ano-calendário de 2002, razão pela qual o
Fl. 1445
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.424 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.000538/2003-01

reconhecimento do seu direito creditório contra a Fazenda Nacional e a conseqüente
homologação integral das compensações declaradas é medida que se impõe.
Pelo exposto, a Requerente requer a juntada da presente petição aos autos, bem como a
imediata remessa do processo ao Conselho Administrativa de Recursos Fiscais, para a
realização do julgamento do Recurso Voluntário interposto.

Nesse sentido, entendo que o melhor caminho para o reconhecimento do direito
creditório efetivo do contribuinte seja caminhar em atenção ao princípio da verdade material.
Em sentido análogo, o Acórdão 330201.306 da 2a Turma Ordinária da 3a Câmara
da 3a Seção:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Ano calendário:2002
ERRO FORMAL PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL PREVALÊNCIA.
Embora a DCTF seja o documento válido para constituir o crédito tributário, se o
contribuinte demonstra que as informações nela constantes estão erradas, pois foram por
ele prestadas equivocadamente, deve ser observado o princípio da verdade material,
afastando quaisquer atos da autoridade fiscal que tenham se baseado em informações
equivocadas. Entendo que, nesse caso, deve ser priorizado o princípio da verdade
material pare reconhecer

Em semelhante sentido, o Acórdão n. 2802001.721 da 2a Turma Especial da 2a
Seção:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2008.
Ementa: RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. Comprovado o
mero erro material no preenchimento das declarações apresentadas, deve ser
reconhecido o direito da retificação alicerçada em documentação hábil e idônea IRPF.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IRRF. EFETIVA RETENÇÃO, MAS AUSÊNCIA
DE
RECOLHIMENTO.
RESPONSABILIDADE
EXCLUSIVA
DA
FONTE
PAGADORA.
Tendo restado devidamente comprovada a retenção na fonte do Imposto de renda
devido sobre Alugueis e royalties percebidos, mas não efetuado o recolhimento pela
fonte pagadora, é de se compensar, na declaração de ajuste apresentada pelo
contribuinte, eis que o recolhimento do imposto retido é de responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora, que deve arcar com os juros de mora e multa ofício subjacentes.
Inteligência do art. 128 do CTN e Parecer Normativo COSIT n.o 01/2002. Recurso
Provido.

Assim, a partir dessa informação posterior comprovada em Diligência, e com a
concordância do Recorrente, o Acórdão n. 1103000.796 – da 3a Turma Ordinária da 1a Câmara,
mencionou o seguinte:
O despacho decisório da Derat/São Paulo atestou o recolhimento do IRRF sobre
operações de swap, sob código 5273, no valor de R$ 1.611.418,70 (fls. 336). Contudo,
reconheceu apenas o direito creditório de R$ 141.819,26, rejeitando R$ 1.469.599,44
em razão de falta de oferecimento à tributação das receitas correspondentes.
Fl. 1446
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.424 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.000538/2003-01

E concluiu:

Assim, tendo em vista a confirmação das alegações da recorrente quanto ao IRRF sobre
operações de swap, mediante procedimento de diligência, deve-se reconhecer o direito
creditório adicional de R$ 1.469.599,44, resultante da diferença entre o total
requerido (e ratificado na diligência) de R$ 1.611.418,70 e o valor já reconhecido
no despacho decisório de fls. 334 (R$ 141.819,26).
A recorrente não apresentou contestação específica acerca da parcela do IRRF
correspondente a JCP (R$ 461,91), muito embora tenha requerido genericamente o
reconhecimento do direito creditório do saldo negativo integral do IRPJ do ano
calendário 2002. Portanto, mantém-se a rejeição ao valor de R$ 461,91, tendo em vista a
ausência de impugnação expressa.
Conclusão
Pelo exposto, dou provimento parcial ao recurso para reconhecer o direito creditório
adicional da contribuinte no valor de R$ 1.469.599,44.

O valor total a ser reconhecido enquanto direito creditório é justamente o valor de
R$ 1.775.156,66, decorrente da somatória entre R$ 1.469.599,44 (reconhecido posteriormente
pelo Acórdão embargado) e R$ 305.557,22 (já reconhecido inicialmente).
Portanto, entendo não assistir razão à embargante, já que não há inexatidão
material no teor do Acórdão embargado, pois a decisão recursal, ao contrário, decidiu a partir do
valor devidamente corrigido e comprovado em diligência, e não pelo valor equivocadamente
apresentado inicialmente pelo contribuinte.
Diante do exposto, voto por não acolher os embargos inominados, mantendo, na
integralidade, o teor do acórdão embargado.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz

Fl. 1447
DF CARF MF
Documento nato-digital